Tribunal: TJDFT
Processo: 0040564-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0040564-27.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO ALVES RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP EMBARGADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDO ALVES RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em face da decisão de ID 2779487 que homologou o acordo firmado entre as partes. Sustenta que a decisão é contraditória, ao argumento de que é contraditória a fundamentação que entendeu que não foi firmado acordo quanto aos honorários, mas ainda assim homologou o acordo firmado pelas partes. Alega a ocorrência de obscuridade, aduzindo que possui legitimidade concorrente para recorrer, de forma que é pacífico o entendimento jurisprudencial que o recurso que discute honorários pode ser interposto tanto em nome da parte, como em nome de seus patronos. Entende, assim, que havendo recurso em relação aos honorários fixados na sentença, há interesse do embargante, não podendo o recurso ser extinto pela desistência feita no acordo. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso, para sanar os vícios apresentados e afastar a homologação do acordo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do NCPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que são os vícios: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destaquei) Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de contradição e obscuridade. Afirma que a decisão é contraditória, pois a conclusão chegada é em sentido contrário à fundamentação apresentada. Sem razão. A decisão foi clara ao estabelecer que, inexistindo acordo em relação aos honorários firmados na sentença, não haveria violação do direito do embargante, de forma que inexistiria impeditivo à violação do acordo firmado. Não há assim, qualquer contradição na decisão. No que tange ao argumento de obscuridade, da mesma forma falta razão ao embargante. Em nenhum momento afastou-se à legitimidade concorrente dos embargantes de recorrerem da decisão que versa sobre honorários. Entendeu-se, entretanto, que, mesmo podendo o advogado ter interposto apelação em nome próprio, optou por interpor em nome da parte, ele garante a parte o direito de desistir do recurso, mesmo que esse trate de honorários. No caso, a CELG é a recorrente, e a CELG não tem mais interesse no prosseguimento do recurso, de forma que a homologação do acordo é absolutamente cabível, bem como a extinção do recurso com base na desistência demonstrada no acordo. Resta claro, portanto, que inexistem vícios na decisão, e e sim mero inconformismo do embargante. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 19 de agosto de 2021 15:30:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador